Tribunal: TJDFT
Processo: 0718460-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento imediato da obrigação de fazer determinada em tutela provisória leva à falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução ou exclusão das astreintes fixadas para essa finalidade.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil traz os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela, os quais foram preenchidos, motivo pelo qual não há o que se impugnar.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.